Tribunal: TJMT
Processo: 0010429-18.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010429-18.2015.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE REGINA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 538.015.631-20 (AGRAVADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais
–
UNIDADE CONSUMIDORA –
LEGALIDADE DA COBRANÇA – INDEMONSTRADA – CONCESSIONÁRIA QUE NÃO ADOTA O PROCEDIMENTO ESTABELECIDO N
o inciso III do §1o do artigo 129 da Resolução da ANEEL de no 414/2010 –
suspensão do fornecimento da energia elétrica – dano moral – ocorrência – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE -
DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
A
o constatar a irregularidade no medidor de consumo, competia à ré/apelante, ora agravante, ter substituído e encaminhado o medidor para análise técnica em laboratório, conforme o
inciso III do §1o do artigo 129 da Resolução da ANEEL de no 414/2010, o que, no caso, não fez.

II -

Não há de se falar que não foram comprovados pela autora/apelada, ora agravada, os transtornos e aborrecimentos a ensejar a indenização por danos morais, haja vista que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica constitui, por si só, fato ensejador de dano moral.

III -
Levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há de se falar na redução do valor da indenização por danos morais fixado pelo Juiz sentenciante em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), importância que, a propósito, está abaixo do valor que esta Câmara tem fixado em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com o fito de reformar a decisão monocrática (id. 67503974) que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação e reformou a sentença recorrida para fixar o termo inicial dos juros de mora, a incidir no valor da indenização por danos morais, a partir da citação, nos termos do disposto no artigo 405 do Código Civil.

Para tanto, a ré/apelante, ora agravante, sustenta que a decisão agravada está em desconformidade com os documentos juntados aos autos.

Insiste que, ao efetuar a cobrança da recuperação de consumo em razão da constatação de irregularidade no medidor instalado no imóvel da autora/apelada, ora agravada, observou os critérios estabelecidos na Resolução de no 414/2010 da ANEEL.

Ainda, aponta que, independentemente da responsabilidade pela violação do medidor, a autora/apelada, ora agravada, obteve benefícios advindos da irregularidade detectada, uma vez que a energia foi fornecida sem a devida contraprestação.

Assevera que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo extrapatrimonial sofrido pela autora/apelada, ora agravada, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos morais.

Ao final, pugna para que seja exercido o juízo de retratação, se não, que sejam encaminhados os autos ao crivo do colegiado.

Contrarrazões apresentadas (id. 75200496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Recurso de Agravo Interno tem cabimento sempre que, decisão monocrática do relator em recurso ou processo de competência originária, possa causar prejuízo a qualquer das partes.

Antes denominado de Agravo Regimental, esse recurso não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas, sim, apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Pois bem.

No caso, a ré/apelante, ora agravante, sustenta que a decisão agravada está em desconformidade com os documentos juntados aos autos.

Insiste que, ao efetuar a cobrança da recuperação de consumo em razão da constatação de irregularidade no medidor instalado no imóvel da autora/apelada, ora agravada, observou os critérios estabelecidos na Resolução de no 414/2010 da ANEEL.

Não assiste razão à ré/apelante, ora agravante.

Isso porque, diferentemente do que tenta fazer crer,
ao efetuar a cobrança de recuperação de consumo
em razão da constatação de irregularidade no medidor instalado no imóvel da autora/apelada, ora agravada, restou comprovado nos autos que a ré/apelante, ora agravante, não adotou os critérios estabelecidos na Resolução de no 414/2010 da ANEEL.

Tanto é assim que, conforme expressamente consignado na decisão agravada, ao constatar a irregularidade no medidor de consumo, competia à ré/apelante, ora agravante, ter substituído e encaminhado o medidor para análise técnica em laboratório, conforme o
inciso III do §1o do artigo 129 da Resolução da ANEEL de no 414/2010, o que, no caso, não fez.

A propósito, transcrevo o excerto da decisão agravada de id.
67503974:

“Isso porque, embora insista que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI de no 366444 é suficiente para demonstrar a suposta irregularidade detectada no equipamento medidor da autora, ora apelada, fato é que, pela simples leitura de seus termos (id. 66664380 – pág. 3), não se extraem evidências mínimas da tese da ré, ora apelante.

Ora, no próprio TOI está expressamente consignado que, conforme o inciso III do §1o do artigo 129 da Resolução da ANEEL de no 414/2010, o medidor, em caso de irregularidade, deve ser substituído e encaminhado para análise técnica em laboratório, o que, na hipótese, não ocorreu.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo a observação consignada no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (id. 66664380 – pág. 3), in verbis:

“TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO RELATADA ACIMA, INFORMAMOS QUE O(S) EQUIPAMENTO(S) DE MEDIÇÃO ASSINALADO(S) ABAIXO SERÁ(ÃO) SUBSTITUÍDO(S) PARA ANÁLISE TÉCNICA EM LABORATÓRIO, CONFORME ESTABELECE O INCISO III DO §1o DO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010. CASO O CONSUMIDOR DESEJE, A AVALIAÇÃO PODE SER REALIZADA PELO ÓRGÃO METROLÓGICO; DEVENDO O MESMO ASSUMIR OS CUSTOS DESSE SERVIÇO QUANDO COMPROVADA A ADULTERAÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S), SEGUNDO DISPÕE O § 10 DO REFERIDO ARTIGO. CASO CONTRÁRIO SERÁ REALIZADA A CRITÉRIO DA DISTRIBUIDORA EM DATA, HORA E LOCAL, INFORMADOS EM COMUNICAÇÃO ESPECÍFICA, COM PELO MENOS 10 (DEZ) DIAS DE ANTECEDÊNCIA.”

Não bastasse, demonstrando a irregularidade no procedimento adotado pela ré/apelante, ora agravante, está o fato de que, quando realizada a inspeção na unidade consumidora, não foi observado o §2o do artigo 129 da Resolução de no 414/2010 da ANEEL, no qual está claramente consignado que uma cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI de no 366444 teria que ser entregue à autora/apelada, ora agravada, ou para aquele que acompanhasse a inspeção, o que não foi comprovado.

Ainda, não há nada nos autos que comprove que a suposta irregularidade no medidor tenha sido praticado pela autora/apelada, ora agravada.

Em outras palavras, conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, competia à ré/apelante, ora agravante, ter comprovado que a suposta irregularidade no medidor de consumo teria sido praticada pela autora/apelada, ora agravada, o que, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não logrou êxito em demonstrar.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO.

1. É correto o conhecimento do recurso especial que, ao contrário do sustentado pela então recorrida, combate a razão de decidir do julgado, prescinde do reexame de fatos e provas - já que as circunstâncias do caso estão descritas no acórdão impugnado - e aborda matéria efetivamente debatida na origem.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor.

Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016)”

Ainda, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – ART. 164 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – APELANTE QUE NÃO DEU CAUSA À FRAUDE – RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE AO FATURAMENTO DE ENERGIA – CORTE DE ENERGIA POR DÍVIDA PRETÉRITA – DANO MORAL IN RE IPSA – ENTENDIMENTO DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que a vistoria não tenha sido realizada de forma unilateral, o apelante não pode ser responsabilizado pelos defeitos no medidor de energia localizado em área externa, sem que haja provas para tanto, porque frise-se “A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor”

(Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único).

A suspensão ilegal do fornecimento do serviço de energia dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

(N.U 0000979-82.2014.8.11.0100, DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017)”

Também,
não há de se falar que não foram comprovados pela autora/apelada, ora agravada, os transtornos e aborrecimentos a ensejar a indenização por danos morais, haja vista que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica constitui, por si só, fato ensejador de dano moral.

Por fim, como também expressamente consignado na decisão agravada,
levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, também, não há de se falar na redução do valor da indenização por danos morais fixado pelo Juiz sentenciante em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), importância que, a propósito, está abaixo do valor que esta Câmara tem fixado em casos semelhantes.

Assim, sem que tenha a ré/apelante, ora agravante, convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021